Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738666-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos deste caderno recursal, percebe-se que a decisão de ID 41914694 fora lançada equivocadamente nestes autos eletrônicos. Dessa forma, torno-a sem efeito, restando o agravo regimental de ID 43075625 prejudicado. Anote a Secretaria a alteração da espécie recursal na qualificação dos autos. Intimem-se as partes. Em função disso, passo à análise da tutela de urgência em sede recursal pugnada nas razões recursais. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 140385933) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente forneça o “os serviços médicos contratados e solicitados pela autora notadamente nos nosocômios credenciados por suas pessoas, no prazo de 24 horas, após intimada, sob pena de MULTA DE R$ 10.000,00 POR CADA NEGATIVA INJUSTIFICADA E COMPROVADA”. Alega a agravante a inexistência de vínculo jurídico contratual com a agravada, em razão de ter a participante autora entabulado o contrato junto à UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, corréu na ação proposta na origem, salientando a completa singularidade das cooperativas. Em razão disso, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda proposta na origem, bem assim que não poderia dar cumprimento à decisão agravada porquanto, ainda que existente “sistema de intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed”, existe separação quanto à gestão operacional. Adiante, sustenta que “a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”, o que ensejaria a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida para eximir a agravante de qualquer obrigação em razão dos fatos narrados na petição inicial. Preparo recolhido no ID 41296405. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. De plano, cumpre gizar que o presente recurso tem como objeto a mesma decisão interlocutória agitada naquele recurso, sem, no entanto, enveredar para a questão meritória da necessidade ou não do tratamento vindicado pela participante, senão resta limitado a questionar a responsabilidade e, portanto, a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED quanto à negativa de cobertura apontada pela autora, bem assim a multa diária aplicada para o caso de descumprimento. Com efeito, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela UNIMED Vertente do Caparaó (sede Manhuaçu/MG), a qual figura na qualidade de corré da ora agravante junto à ação demanda na origem, sendo, ademais a agravada participante do plano “nacional adesão pós – apartamento”, modalidade de contratação coletivo por adesão junto ao sistema Unimed e com abrangência nacional (ID origem 140183127). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, relativamente à alegação de legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, tem-se que a irresignação não revela a probabilidade de êxito. Isso porque a solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema UNIMED decorre, a priori, tanto da relação consumerista estabelecida pelas partes (art. 14 do CDC), bem como em decorrência da aplicação do princípio da aparência, amplamente reconhecido pela jurisprudência tanto do STJ como deste TJDFT. A propósito, colaciono o seguinte julgado: A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed." "A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017) Dessa maneira, ausente a probabilidade do direito elencado pela agravante e, a bem da verdade, verificada a situação de urgência declinada pela autora, ora agravada, na inicial, consoante se verifica da decisão que avaliou como recomendável a concessão da tutela provisória à parte autora diante da moldura fática delineada na petição inicial e respaldada por documentos dos médicos assistentes (ID origem 140183128 e seguintes), não havendo se falar em concessão de efeito suspensivo. Mais a mais, plenamente possível a reversibilidade da medida ante eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, pelo que se reforçam os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Dessa forma, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, deixando de desafiar seu argumento principal (negativa de cobertura pelo plano de saúde), não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator